Tribunal: TJDFT
Processo: 0705086-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por MR-PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA contra r. decisão do Juízo da Vara de Execução Fiscal de Brasília que, em sede de Embargos à Execução Fiscal, indeferiu o requerimento de substituição de imóvel à penhora, não reconheceu o pleito de nulidade da citação, nem de inexigibilidade do ITBI, determinando ainda o reforço à penhora. Sustenta a Agravante, em síntese, que a citação foi realizada em endereço diverso do seu, mostrando-se tal ato processual nulo de pleno direito. Em relação à penhora, alega que decorrente de citação nula, sendo que a determinação de reforço da penhora não atendeu ao princípio da menor onerosidade para o Executado. A respeito ainda do reforço da penhora, aduz nulidade na determinação ex officio dessa medida. Quanto à cobrança do ITBI, diz que a transmissão de imóvel por motivo de integralização do capital social é operação imune à cobrança do imposto em questão. Ao final, pedindo a concessão de antecipação de tutela recursal, requer “que conheçam do presente agravo e lhe deem provimento, a fim julgar nulo o ato citatório da agravante, decretando-se, ainda a nulidade dos atos processuais seguintes, inclusive a penhora BACENJUD realizada. Requer, ainda, que V. Exas. tornem definitiva a decisão que antecipará os efeitos da tutela (o que se afirma em homenagem ao Princípio da Eventualidade), assegurando à agravante o direito de substituir o valor bloqueado mediante penhora BACENJUD pelo imóvel de matrícula n.o 95015 do 3.o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, para fins de garantia do Juízo.” Preparo regular (ID 14728356 e 14728357). É a suma dos fatos. Inicialmente, não conheço do recurso quanto ao pleito de nulidade da citação, bem como de exigibilidade do ITBI, porquanto ambas as matérias foram tratadas em decisão interlocutória publicada em 17/7/2019, sendo que o presente agravo de instrumento foi interposto em 5/3/2020. Desse modo, tais matéria restaram alcançadas pela preclusão, em razão de não terem sido impugnadas tempestivamente. Quanto à penhora, destaco os termos da decisão impugnada: “Inicialmente, verifica-se impropriedade em se discutir substituição de penhora no presente feito, uma vez que a apreciação da matéria deve ser levada a efeito nos autos da execução fiscal embargada. Todavia, excepcionalmente examino a questão no presente processo, uma vez que os autos da execução fiscal foram encaminhados à digitalização recentemente e possivelmente ainda não estão disponíveis. Há razão para a recusa do Distrito Federal à oferta de substituição de bem em garantia. Isso porque os bens imóveis constam da quinta posição na ordem de preferência estabelecida no artigo 835 do CPC e quarta no artigo 11 da Lei 6.830/80. O ente fazendário, portanto, pode fazer uso de sua prerrogativa em preferir a penhora em dinheiro já efetivada. Inclusive, a certidão de ônus colacionado no ID 22556733 foi reproduzida em 05/09/2018, o que impede a escorreita averiguação de ausência de gravames que eventualmente pudessem recair sobre o bem. Ante o exposto, indefiro o requerimento de substituição da penhora do dinheiro pelo imóvel. Diante disso, não se pode dar prosseguimento aos embargos à execução opostos sem a necessária segurança do juízo, ressalvados os casos de efetiva comprovação de hipossuficiência econômica do(a) embargante. Assim, concedo a derradeira oportunidade para que a parte embargante, no prazo de 15 (quinze) dias, assegure o juízo nos autos do processo de execução, mediante depósito judicial, apresentação de fiança bancária ou seguro garantia ou indicação de bens idôneos à penhora, ou comprove sua hipossuficiência patrimonial, mediante apresentação de comprovante atualizado de renda, bem como cópia de três (03) últimas declarações de renda e bens à Receita Federal, além dos três (03) últimos balanços patrimoniais, sob pena da rejeição liminar dos embargos. Intime-se.” Neste ponto, mister ressaltar que o artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para tanto, são necessários elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e que da decisão agravada sobrevenha perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Sob um exame de cognição sumária, não vislumbro fundamentação relevante para abalar os fundamentos da r. Decisão, uma vez que o ente fazendário possui, segundo o disposto no art. 835 do CPC e art. 11 da lei 6.830/80, a prerrogativa de rejeitar a substituição pretendida uma vez que prevalece a penhorabilidade do dinheiro, preferencialmente, em relação a qualquer outro bem ou valor. Ademais, como bem ressaltado, não há a comprovação de que o imóvel se encontra livre de qualquer ônus. Acrescente-se, ainda, a ausência de urgência da medida que não possa aguardar a conclusão do d. Colegiado, dado que ainda não se iniciaram os atos expropriatórios do bem penhorado. Quanto ao alegado reforço da penhora, não vislumbro razão à Recorrente, porquanto, na verdade, Sua Excelência determinou apenas que a Recorrente assegure integralmente o juízo nos autos do processo de execução, mediante depósito judicial, apresentação de fiança bancária ou seguro garantia ou indicação de bens idôneos à penhora, para que se admitisse o processamento dos Embargos à Execução, segundo os ditames do art. 16 da Lei 6.830/80. Nesse contexto, inobstante o inconformismo da Agravante, tenho por ausentes os requisitos para a concessão da liminar recursal. Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. I. Brasília, 13 de março de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator